Tribunal: TJSP
Processo: 1005247-59.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005247-59.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante ARIEL
DA SILVA DANTAS, são apelados SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005247-59.2017.8.26.0127 -Voto no
2
APELANTE: ARIEL DA SILVA DANTAS
APELADAS: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A E OUTRA
COMARCA: CARAPICUÍBA - 2a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança -
Honorários advocatícios a serem fixados por apreciação
equitativa - Exegese do artigo 85, § 8°, do CPC/2015 -
Majoração necessária - Apelo provido.
VOTO N° 44.923 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro obrigatório de veículo
automotor, julgada parcialmente procedente pela sentença de fls. 137/140,
relatório adotado, embargos de declaração rejeitados.
Apelou o autor, buscando a reforma da decisão.
Protestou pelo arbitramento da verba honorária com amparo no artigo 85, § 8°,
do Código de Processo Civil, ponderando que o valor estipulado na sentença
de R$ 154,16 é irrisório, avilta o exercício da advocacia e banaliza a
sucumbência.
Discorreu
amplamente
sobre
o
tema,
colacionando
jurisprudência em abono à sua tese.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram
os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005247-59.2017.8.26.0127 -Voto no
3
A questão pendente de discussão na seara recursal
restringe-se à verba honorária sucumbencial.
No caso em tela, considerando que o valor da
condenação perfaz apenas R$ 1.541,66, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos
moldes previstos pelo artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil de 2015,
como forma de remunerar condignamente a atuação dos advogados
constituídos pelo autor.
Com efeito, não se pode considerar o valor da
condenação para efeito de arbitramento da verba honorária, sob pena do
montante representar, na hipótese “sub judice”, valor irrisório, o que não se
pode admitir.
Logo,
majoro
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais para R$ 1.000,00.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR